Tribunal: TJDFT
Processo: 0002201-15.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002201-15.2018.8.07.0017 RECORRENTE: ILBER PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CORREÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair um telefone celular iPhone 8 que estava no interior de um automóvel. 2 A materialidade e autoria estão comprovadas pelas mensagens em que o réu admite a posse do bem e a sua venda posterior. O valor expressivo da res e a reincidência específica em crimes contra o patrimônio impedem o reconhecimento do princípio da bagatela. 3 A reincidência e avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial autoriza o regime semiaberto em penas inferiores a quatro anos, mas a agravante impede a substituição por penas alternativas. 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada alegando a inexistência de provas suficientes para a condenação, sem, contudo, indicar, com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, consoante ressaltado, o recorrente não indicou com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial, atraindo, assim, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Acrescente-se que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017